Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728754-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO ARAÚJO DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. CONFISSÃO DA POSSE DA DROGA PARA USO. PERDIMENTO DO VEÍCULO. 1. Nos termos do art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz deverá observar a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 2. Consoante entendimento desta Turma Criminal, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 não criou duas circunstâncias judiciais a mais para serem somadas àquelas oito já previstas no art. 59 do Código Penal, mas, sim, estabeleceu que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. 3. De acordo com o teor do enunciado 630 da Súmula do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 4. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 638.491-PR - Tema 647), e nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de questionar-se a habitualidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque deveria ter reconhecido que a confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, o STJ também entende que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (AgRg no REsp 1869552/RO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 19/5/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1947088/PE, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 20/8/2021; e AREsp 1859209/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 28/6/2021. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015